Tribunal: CARF
Processo: 10768.001141/2003-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.001141/2003-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.560 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara/ 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
PEBB CORRETORA DE VALORES LTDA (SUCEDIDA POR
COMPANHIA PEBB DE PARTICIPAÇÕES).
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.001141/2003-82
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.001141/2003-82

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 8a Turma da DRJ/RJ1, sessão de 28 de agosto de 2009 (fls.
473/479 – numeração digital) que ratificou o entendimento da DEINF/RJ expresso no Despacho
Decisório de 13/10/2003 (fls.74) e, acolhendo os dizeres do “Parecer” da mesma data (fls.
72/73), indeferiu a compensação pleiteada.
O DD está assim formatado e fundamentado:

Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.001141/2003-82

De seu turno, o “Parecer” que deu suporte ao DD exprime:
“Por intermédio das declarações de fls. 01/02, 13/14 e 18/21 o interessado
submete à homologação a compensação de débitos de imposto de renda (IRPJ)
com crédito de mesma espécie, decorrente de saldo negativo apurado no
resultado do exercício de 2002.
Foram anexados inicialmente aos autos, às fls. 03/12, documentos que
comprovam a representatividade do declarante e, às fls. 15/16, cópia do Livro
de Apuração do Lucro Real (LALUR). Posteriormente, em atendimento à
intimação de n° 036/2003 (fls. 23), juntaram-se ao presente os documentos de
fls. 24/36.
É o relatório.
Preliminarmente, convém registrar que a informação inicial dos créditos à
compensar discriminados às fls. 02 foi retificada por meio das declarações de
compensação (DCOMP) de fls. 13/14 e 18/21.
Embora haja o registro de saldo negativo de CSLL nas DCOMP retificadoras,
este crédito constitui objeto de compensação declarada nos autos do processo
n° 10768.001140/2003-38. Portanto, é aceita tão-somente a retificação relativa
à origem do crédito de IRPJ. Assim, em vez de “pagamento indevido”, leia-se
“saldo negativo de IRPJ”, conforme já identificado no parágrafo inicial deste
parecer.
Prosseguindo a análise, o instituto invocado pelo requerente, o da
compensação, no âmbito do Direito Tributário, encontra-se disciplinado pelo
artigo 170 da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional), que diz:
(...)
Nesse sentido, impõe-se o exame dos valores que compõem não somente a base
de cálculo do IRPJ apurada ao final do exercício de 2002, mas também os
atinentes às deduções desse imposto. Por essa razão, foi o interessado intimado
a apresentar documentação contábil comprobatória (razão analítico) dos
valores registrados no Livro de Apuração do Lucro Real, principalmente
daqueles gravados sob a rubrica de “Outras Exclusões”.
Todavia, a documentação apresentada (relação às fls. 24) não é condizente
com o solicitado na intimação de n° 36/2003 (fls. 23), tornando-se, portanto,
ineficaz para o exame da certeza do crédito, já que não trazem os registros
correspondentes à base de cálculo e às deduções dessa contribuição.
Em verdade, o teor da carta de fls. 24 revela que os documentos anexados aos
autos destinam-se também ao cumprimento da intimação de n° 37/2003 (fls.
50), constante nos autos do processo de n° 10768.001140/2003-38, que trata de
compensação de débitos com saldo negativo de CSLL apurado no mesmo
período. Essa intimação visava ao exame dos registros contábeis dos valores
que compõem a base de cálculo dessa contribuição.
Saliente-se, entretanto, que, tal qual a resposta à intimação de n° 36/2003 (fls.
23), os registros contábeis apresentados por força da intimação de n° 37/2003
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.001141/2003-82

(fls. 50) não guardam relação com a documentação solicitada. Embora
dirigidos formalmente ao processo de n° 10768.001140/2003-38, esses
registros, correspondentes à base de cálculo demonstrada no LALUR,
poderiam constituir prova material da existência do pretenso crédito de IRPJ,
uma vez que há perfeita identidade entre os valores, declarados em DIPJ,
relativos às adições e exclusões ao lucro líquido para fins de apuração do lucro
real (fls. 39/41) e da base de cálculo da CSLL (fls. 46/48).
Fica prejudicada, desta forma, a análise das declarações de compensação
anexadas aos autos, visto que a não apresentação de provas acerca da
existência do crédito retira deste o atributo da certeza. Reforça esta conclusão
o fato de que não constam, na ficha 12B da DIPJ ano-base 2002 (fls. 42/43),
informações acerca da constituição do saldo negativo de IRPJ.
Em função de todo o exposto, e considerando que o suposto crédito contra a
Fazenda Pública (saldo negativo de IRPJ apurado em 2002) não goza do
atributo da certeza, proponho que não sejam homologadas as compensações
objeto das declarações anexadas às fls. 01/02, 13/14 e 18/21 do presente
processo”.
Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.
59/60), aduzindo:
1. Que os valores lançados na Parte A do Lalur, na linha 2.4 (outras adições do IRPJ e
CSLL) e na linha 3.4 (outras exclusões do IRPJ e CSLL) foram decorrentes de avaliação
a valor de mercado de títulos de renda fixa, apurados de acordo com a legislação vigente
(em anexo), e contabilizados nas contas 8.1.5.80.10.0000-9 (títulos para negociação
futura) e 7.1.5.90.10.0000-9 (títulos para negociação futura), criadas pela carta circular
3.023 do Banco Central do Brasil (em anexo);
2. Que, para fazer prova da existência de crédito de IRPJ, foi retificada a declaração de
rendimentos referente ao ano de 2002, especialmente a ficha 12B, linha 11.
Submetida a MI à apreciação da 8a Turma da DRJ/RJ1 houve inicialmente
conversão do julgamento em diligência (fls. 231/232), tendo a DEINF/RJ vindo aos autos para:
۝ verificar se há correção, à vista da legislação tributária e da
documentação de base da interessada, para a exclusão no valor de
R$ 17.777.162,92 - (ficha 9B-linha 28), que segundo a
manifestação de inconformidade de fls. 59, seria decorrente de
avaliação a valor de mercado de títulos de renda fixa,
contabilizados
nas
contas
8.1.5.80.10.0000-9
(títulos
para
negociação-futuro) e 7.1.5.90.10.0000-9 (títulos para negociação-
futuro), criadas pela carta circular 3.023 do Banco Central do
Brasil;
۝ verificar se há correção, à vista da legislação tributária e da
documentação de base da interessada, para a exclusão no valor de
R$ 5.176.013,64 - (ficha 913 — linha 23);
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.001141/2003-82

۝ identificar e discriminar, à vista dos documentos de base da
interessada, qualquer inconsistência que possa macular o saldo
negativo de R$ 1.440.049,22, consignado na DIPJ/AC 2002,
informando, ainda, se for o caso, qual -o novo valor do referido
saldo negativo ou do IRPJ a pagar;
۝ elaborar relatório conclusivo acerca dos itens ora questionados,
manifestando-se
expressamente
sobre
os
mesmos
e,
posteriormente, cientificando a interessada dos novos elementos
juntados aos autos.
Intimada do início da diligência (fls. 236/237), a contribuinte apresentou
petição (fls. 243) e encartou documentos (fls. 244/457).
Analisados mencionados documentos, a autoridade que presidiu o
procedimento elaborou relatório conclusivo (fls.458/462), apontando:
“I. Quanto à exclusão, na apuração do lucro real, do valor de R$ 17.777.162,92 -
(ficha 9B-linha 28), referente a ajustes decorrentes de avaliação a valor de mercado
de títulos de renda fixa:
• Todos os documentos apresentados pelo contribuinte (mapas e demonstrativos) são
de sua própria elaboração. Apesar de intimada, a interessada não apresentou os
comprovantes de valor e propriedade dos títulos;
• Ainda que o estoque, o valor individual e o valor total dos títulos informado pela
interessada sejam os efetivos, a auditoria apurou • exclusões em valor diversos
daqueles adotados pelo sujeito passivo;
• Pelos motivos expostos, não foi possível ratificar a correção da exclusão ao lucro
real no valor de R$ 17.777.162,92, feita, segundo a interessada, em razão do ajuste
do valor de aquisição dos títulos de renda fixa ao valor de mercado.
II. Quanto à exclusão, na apuração do lucro real, do valor de R$ 5.176.013,64 -(ficha
9B — linha 23):
• Não foram apuradas incorreções quanto ao valor da exclusão em questão”.
E a seguinte conclusão:

Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.001141/2003-82

Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação rebatendo o entendimento
trazido pela diligência (fls. 466/469), aduzindo:
i) Conforme relatório conclusivo da diligência realizada, a interessada teria deixado de
comprovar a propriedade, o quantitativo e o valor de seus títulos de renda fixa, uma
vez que os documentos apresentados seriam mapas e demonstrativos de sua própria
lavra;
ii) As informações tidas como ausentes podem ser conferidas através de extratos e relatórios
emitidos pelo BACEN. Tais extratos já foram requeridos àquela instituição, conforme
protocolo que integra o intitulado “doc 01”, e serão juntados aos autos tão logo seja
possível;
iii) A divergência entre os valores das exclusões realizadas pela interessada e aquelas
consideradas corretas pela SRFB deve-se ao fato de a fiscalização ter deixado de
considerar a posição de debêntures no valor de R$ 436.215,00 (doc 02);
iv) Os documentos já juntados aos autos e os que ainda serão juntados permitem confirmar a
correção da exclusão, na apuração do lucro real, do valor de R$ 17.777.169,92.
Concluindo:

Saneado e devidamente instruído, o processo foi a julgamento em 1a Instância,
na data de 28/08/2009, tendo a 8a Turma da DRJ/RJ1, por unanimidade, negado provimento à MI
e mantido o Despacho Decisório não reconhecendo o direito creditório buscado, conforme
Acórdão (fls. 473/479), cujos excertos principais são abaixo transcritos:
“O presente processo tem como objeto crédito de IRPJ, oriundo de saldo negativo do
ano calendário 2002, no valor de R$ 1.440.049,22.
Segundo a declaração de rendimentos retificadora entregue 05/02/2004, o referido
saldo negativo teria como origem o total de recolhimentos a título de estimativas
efetuados ao longo de 2002, recolhimentos estes devidamente confirmados nos
arquivos eletrônicos da SRFB. A conversão integral dos valores pagos
antecipadamente em saldo negativo do período se deu em função da apuração de base
negativa para o ano em questão o (6.852.637,63).
Considerando o fato de que o saldo negativo decorre do conjunto de resultados e
apurações da interessada, foi solicitada diligência para a checagem de alguns valores
da DIPJ/AC 2002, escolhidos em função da ordem de grandeza dos mesmos.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.001141/2003-82

Um destes valores refere-se à exclusão ao lucro real de R$ 17.777.162,92, consignada
na linha 28 da ficha 9-13 - (outras exclusões) da DIPJ entregue em 05/02/2004.
Segundo manifestação de inconformidade apresentada, a dedução em questão teria
como referência ajustes do custo de aquisição de títulos de renda fixa ao valor de
mercado.
Intimada, às fls. 209, item 01, a apresentar toda a documentação que respaldaria a
exclusão em questão, a interessada teria deixado de apresentar os documentos que
seriam hábeis a comprovar a propriedade, o quantitativo e a valoração dos títulos
associados àquela exclusão, motivo pelo qual a autoridade administrativa
responsável pela realização da diligência solicitada concluiu pela impossibilidade de
asseverar a legitimidade do ajuste.
Incumbindo a prova a quem alega, na compensação tributária é do sujeito passivo o
ônus de demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, mormente quando, como
no presente caso, é promovida diligência fiscal que justamente tinha, em seu escopo,
possibilitar da forma mais ampla possível a realização da referida demonstração.
Assim, havendo a pessoa jurídica em foco, apesar de especificamente intimada a
tanto, deixado de comprovar a exclusão ao lucro real no valor de R$ 17.777.162,92, a
conseqüência é que a mesma deve ser desconsiderada para fins de análise do crédito
de que trata o presente. Medida diversa confrontaria não só o art 170 do CTN, mas
também os princípios da legalidade e da indisponibilidade dos bens públicos.
Da desconsideração da exclusão acima referida resulta que para o ano de 2002 a
apuração da interessada passa a apontar lucro real de R$ 10.924.525,29 ao invés de
prejuízo fiscal de 6.852.637,63. Por outro lado, desaparece o saldo negativo de R$
1.440.049,22, que teria gerado o crédito que é objeto do presente processo, passando
a constar, para o período em questão, imposto a pagar, este não mais passível de
exigência face ao decurso do prazo decadencial.
Não aproveita a interessada a alegação de que teria solicitado ao BACEN, conforme
protocolo juntado aos autos, os documentos que seriam hábeis à comprovação de
propriedade e valoração dos títulos de renda fixa que alega possuir. Não aproveita
porque os documentos em questão já deveriam, por obrigação legal, desde à época
dos fatos (ano de 2002), estar em posse da mesma . Ademais, mesmo admitindo uma
segunda chance de recuperar aquilo que deveria ter sido mantido em boa guarda, o
fato é que a interessada foi intimada a apresentar as comprovações em questão em
19/03/2009 - (fls 209), não havendo, até o presente momento, logrado êxito no
atendimento a tal solicitação.
À vista de todo o exposto, concluo pelo indeferimento do direito creditório pleiteado”.
Decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Ano-
calendário: 2002
Ementa: DIREITO CREDITÔRIO. ÔNUS DA PROVA. É da
interessada o ônus de demonstrar a liquidez e certeza do crédito alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.001141/2003-82

Direito Creditório Não Reconhecido
Antes de ser cientificada da decisão da DRJ, a contribuinte peticionou nos
autos em 01/09/2009 (fls. 480)1 requerendo a juntada de documentos emitidos pelo Banco
Central do Brasil (fls. 481/501) e que, em sua opinião, comprovariam as suas alegações, as
perdas havidas (que levaram ao saldo negativo de IRPJ) e o direito creditório aqui discutido.
Referida petição e documentos encartados foram recepcionados pela
DERAT/RJ em 01/09/2009; porém, como o processo já havia sido julgado em 28/08/2009, não
puderam ser examinados pela 8a Turma da DRJ/RJ1, tendo a autoridade preparadora feito
constar despacho (fls. 504):

Na sequência, cientificada da decisão de 1a Instância e da recusa do
encaminhamento dos documentos do BACEN para apreciação da DRJ, a contribuinte interpôs
recurso voluntário (fls. 531/546) no qual, além de reafirmar os argumentos antes expendidos e
refutar a decisão da DRJ e a conclusão da diligência, focou sua linha de defesa em dois tomos
principais: i) em preliminar, nulidade da decisão recorrida, por não apreciação de documentos
acostados aos autos; ii) no mérito, a correção de seu procedimento, verificável pelos documentos
juntados em todas as fases procedimentais, inclusive os emitidos pelo BACEN e que não foram

1 PROCESSO N.0 10768.00114112003-82
COMPANHIA PEBB DE PARTICIPAÇÕES, atual denominação social de PEBB CORRETORA DE
VALORES LTDA., já qualificada nos autos do processo administrativo em referência, vem, à presença de
V. Sa., expor e requerer o que segue:
1. Consoante manifestação ao Termo de Diligência apresentada em 25 de junho de 2009, e com vistas a
corroborar a idoneidade das exclusões procedidas em decorrência da avaliação, a valor de mercado, de
títulos de renda fixa de propriedade do contribuinte, requer a juntada aos autos dos extratos do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia — SELIC emitidos pelo Banco Central do Brasil.
2. Os ora acostados extratos demonstram a movimentação diária, posição de custódia e posição de
recompras e revendas, dos títulos de propriedade da ora Peticionária, nas seguintes datas: 31/07/2002,
30/08/2002, 30/09/2002, 31/10/2002, 29/11/2002 e 30/12/2002, os quais se prestam para apontar, ainda,
que a exclusão procedida observou os termos da legislação vigente, razão pela qual há de ser
homologada a compensação objeto das declarações constantes nos autos.

Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.001141/2003-82

analisados. Registra no RV, a título de exemplo e a partir dos dados do BACEN, a forma de
apuração dos valores que apontou para o saldo negativo de IRPJ presente nestes autos.
Finaliza requerendo (RV - fls. 546):

É o relatório em apertadíssima síntese.

Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.001141/2003-82

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
22/03/2010 – fls. 529 – protocolização do RV em 22/04/2010 – fls. 531), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 548/566) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Há preliminar de nulidade a ser enfrentada.
Diz a recorrente que o Acórdão da DRJ seria nulo por ter ignorado documentos
essenciais para o deslinde da refrega.
De fato, olhando os autos, vê-se que a contribuinte acostou relatórios emitidos
pelo BACEN para demonstrar a forma de apuração dos valores que levaram ao saldo negativo
por ela apurado e, sequencialmente, ao direito creditório que busca ver deferido neste
procedimento.
Ocorre que tais documentos só foram recepcionados pela DERAT/RJ em
01/09/2009 (terça-feira) e o julgamento realizado pela 8a Turma da DRJ/RJ1 ocorreu em
28/08/2009 (sexta-feira anterior), o que, por óbvio, impediu, temporalmente, pudessem ter sido
apreciados em 1o Grau.
Certo que a recorrente, quando se manifestou acerca da conclusão da diligência
(fls. 469)2, protestou pela juntada posterior de tais documentos, porém, não é menos vero, como
bem salientado pela decisão de 1o Piso (Ac. – fls. 479), não aproveitar, à interessada, “a alegação
de que teria solicitado ao BACEN, conforme protocolo juntado aos autos, os documentos que seriam
hábeis à comprovação de propriedade e valoração dos títulos de renda fixa que alega possuir. Não
aproveita porque os documentos em questão já deveriam, por obrigação legal, desde à época dos fatos
(ano de 2002), estar em posse da mesma . Ademais, mesmo admitindo uma segunda chance de recuperar
aquilo que deveria ter sido mantido em boa guarda, o fato é que a interessada foi intimada a apresentar
as comprovações em questão em 19/03/2009 - (fls 209), não havendo, até o presente momento

2

Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.001141/2003-82

[28/08/2009 – data da sessão de julgamento] logrado êxito no atendimento a tal solicitação”. (negritou-
se).
Então, como a teor do § 4o, do artigo 16, do PAF (Decreto no 70.235/1972)3, “a
prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a decisão de 1o Piso foi proferida rigorosamente, naquele instante,
dentro dos ditames legais, não havendo o que se pugnar acerca de qualquer nulidade.
De todo modo, considerando ter havido o protesto da recorrente para posterior
juntada dos documentos, o que acabou ocorrendo exatamente quatro dias após o julgamento em
1o Piso; considerando que, dentre as exceções apontadas pelas três alíneas do referido § 4o, do
artigo 16 do PAF, assumindo o formalismo moderado que rege o processo administrativo, pelo
menos duas delas (“a” e “c”) poderiam aproveitar à recorrente; considerando os dizeres do § 6o
do mesmo dispositivo (“§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância”); considerando, por fim, o princípio da busca da verdade material, que norteia
o processo administrativo tributário fiscal, entendo que os documentos enfeixados devem ser
recepcionados nesta instância recursal e devidamente analisados.
Nessa linha, a mais abalizada doutrina:
“O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova,
autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade
processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para
o processo. É a busca da verdade material em contraste com a verdade
formal”. - Hely Lopes Mirelles - Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo,
RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
“No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador. Por isso no processo fiscal o julgador tem mais liberdade do que o
juiz”. - Antonio da Silva Cabral (in Processo Administrativo Fiscal – SP –
Saraiva – 1993 - pg. 75):

3 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-
lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.001141/2003-82

Como leciona Demetrius Nichele Macei4, professor universitário e ex-
conselheiro da Câmara Superior do CARF, “na esfera administrativa (...), a segunda instância é
tão atuante quanto a primeira, no que se refere à busca da verdade, admitindo provas e até em
alguns casos a intervenção de terceiros na fase recursal para auxiliar na elucidação dos fatos”
(negrito acrescido).
Na mesma direção, Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de
Hector Jorge Escola: “no procedimento administrativo, independentemente do que haja sido
aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade
substancial” (in Curso de Direito Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Igual sentido em que perfila a torrencial jurisprudência deste Tribunal
Administrativo Tributário Federal, como mostram, dentre outros, os seguintes Acórdãos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Exercício:
2000 RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE FATO. POSSIBILIDADE.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte
do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. (Ac. 1401-004.494 – Rel. Luiz
Augusto de Souza Gonçalves - Sessão de 15/07/2020).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário:
2001
LANÇAMENTOS
DE
OFÍCIO.
MATÉRIA
OBJETO
DE
PARCELAMENTO ANTERIOR.
Lançamento de ofício que toma como base os mesmos fatos e valores objeto de
parcelamento formalizado pela contribuinte antes do início do procedimento fiscal
deve ser cancelado, sob pena de duplicidade do mesmo débito. Inobstante a
matéria tenha sido suscitada somente em sede de recurso voluntário, cabível
sua análise em homenagem ao princípio da busca da verdade material, inerente
ao processo administrativo-fiscal. (Ac. 1402-004.023 – Rel. Paulo Mateus Ciccone
– Sessão de 14/08/2019)
CONHECIMENTO. DOCUMENTOS ACOSTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. ART. 16
DECRETO 70.235/72. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E INFORMADA POR
OUTRAS NORMAS. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO JULGADOR.

4 A Verdade Material no Direito Tributário – Malheiros –SP – 03-2013 – pg. 165.
Ainda segundo o mesmo autor e obra (pg.53) “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.

Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.001141/2003-82

As prescrições do art. 16 do Decreto no 70.235/72 devem ser interpretadas
sistematicamente, considerando suas próprias exceções e outras disposições do
próprio texto de tal Decreto, assim como à luz dos princípios da busca pela verdade
material, da informalidade, da razoabilidade e da racionalidade do processo
administrativo fiscal. É legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de
documentação acostada após a Impugnação, quando esta revela possuir
efetivo valor probante, incidente na formação do livre convencimento motivado
e na resolução da lide. (Ac. 1402-002.988 – Rel.Caio Cesar Nader Quintella –
Sessão de 15/03/2018).
DIREITO CREDITÓRIO. DILIGÊNCIA. DEMONSTRADO.
Demonstrado, através de diligência, que o contribuinte tem o direito creditório
pleiteado, devem ser superados os aspectos formais, para lhe dar razão em virtude
do princípio da busca da verdade material.(Ac. 1402-004.067 – Rel. Marco Rogério
Borges – Sessão de 18/09/2019).
Em suma, como bem manifestado no Acórdão 103-18789 – da 3a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes, hoje extinta, mas em tudo ainda aplicável, “a não apreciação de
provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final
administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o
fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação”. (destacou-se).
Então, pelo exaustivamente exposto, afasto a preliminar de nulidade contra o
acórdão de 1o Grau suscitada, mas acolho o encarte dos documentos juntados em 01/09/2009,
para analisá-los no mérito.
MÉRITO
Feitas as digressões pretéritas, cabe ver a matéria de mérito.
Como se lê nos autos, a recorrente busca compensar débitos de sua
responsabilidade com a utilização de saldo negativo de IRPJ que alega possuir e que teriam tido
origem em razão de resultados negativos havidos em operações no mercado de capitais, tema
tratado, dentre outros atos legais e normativos, pelo § 6o, inciso I, do art. 3o da Lei no 9.718, de
27 de novembro de 1998, art. 35 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e IN (SRF) no
334/2003, verbis:
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita
bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no1.598, de 26 de
dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art.
22 da Lei no 8.212, de 1991, além das exclusões e deduções
mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir: (Incluído pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.001141/2003-82

I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos
de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades
corretoras, distribuidoras de
títulos
e
valores
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de
crédito: (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
__________
Art. 35. A receita decorrente da avaliação de títulos e valores
mobiliários, instrumentos financeiros, derivativos e itens objeto de
hedge, registrada pelas instituições financeiras e demais entidades
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, instituições
autorizadas a operar pela Superintendência de Seguros Privados –
Susep e sociedades autorizadas a operar em seguros ou resseguros
em decorrência da valoração a preço de mercado no que exceder ao
rendimento produzido até a referida data somente será computada
na base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da contribuição
para o PIS/Pasep quando da alienação dos respectivos ativos.
§ 1o Na hipótese de desvalorização decorrente da avaliação
mencionada no caput, o reconhecimento da perda para efeito do
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido será computada também quando da
alienação.
§ 2o Para fins do disposto neste artigo, considera-se alienação
qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a
liquidação, o resgate e a cessão dos referidos títulos e valores
mobiliários, instrumentos financeiros derivativos e itens objeto de
hedge.
§ 3o Os registros contábeis de que trata este artigo serão efetuados
em contrapartida à conta de ajustes específica para esse fim, na
forma a ser estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
§ 4o Ficam convalidados os procedimentos efetuados anteriormente
à vigência desta Lei, no curso do ano-calendário de 2002, desde que
observado o disposto neste artigo.
__________
NSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 334, DE 23 DE JUNHO DE
2003
(Publicado(a) no DOU de 25/06/2003, seção , página 15)
Dispõe sobre os efeitos tributários da avaliação de ativos a
mercado.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso III do art. 209 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 259,
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.001141/2003-82

de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o disposto no § 6o, inciso
I, do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e no art. 35
da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, resolve:
Art. 1o As variações, positivas ou negativas, dos ajustes a valor de
mercado de títulos, valores mobiliários, instrumentos financeiros
derivativos e itens objeto de hedge, registradas pelas instituições
financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil (Bacen), instituições autorizadas a operar pela
Superintendência de Seguros Privados (Susep) e sociedades
autorizadas a operar em seguros ou resseguros, somente serão
computadas na base de cálculo do Imposto de Renda das pessoas
jurídicas (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), quando da
alienação do respectivo ativo.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, considera-se
alienação qualquer forma de transmissão da propriedade, bem
assim a liquidação, o resgate e a cessão do título, valor mobiliário,
instrumento financeiro derivativo e item objeto de hedge.
Art. 2o Na apuração dos impostos e contribuições previstos no art.
1o, os rendimentos produzidos por título ou valor mobiliário de
renda fixa, bem assim os com cláusula de variação cambial, serão
apropriados pelo regime de competência (curva do papel).
Parágrafo único. Quando da alienação do título ou valor mobiliário
de que trata o caput, o ganho ou a perda apurado na operação será
a diferença, positiva ou negativa, entre o valor da alienação e o
respectivo custo de aquisição acrescido do rendimento produzido
até a data da alienação.
Art. 3o No caso de título ou valor mobiliário de renda variável, de
instrumentos financeiros derivativos e de itens objeto de hedge, o
reconhecimento do ganho ou da perda, para fins de tributação,
ocorrerá por ocasião da liquidação da operação, observando-se que
fica mantido o critério de reconhecimento da receita ou despesa
apurada:
I - pela diferença, no período, entre as variações das taxas, preços
ou índices contratados, no caso de operações de swap e de contratos
que produzam efeitos semelhantes;
II - pela diferença entre o valor final contratado e o preço à vista do
bem ou direito na data da contratação, no caso de operações a
termo;
III - pela soma algébrica dos ajustes diários ocorridos no mês, no
caso de operações em mercados futuros.
Art. 4o As contrapartidas das variações, positivas ou negativas, dos
ajustes a valor de mercado, dos ativos financeiros a que se refere o
art. 1o, deverão ser registradas em conta ou contas próprias
instituídas pelo Bacen, Susep e Agência Nacional de Saúde (ANS).
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.001141/2003-82

§ 1o Os valores dos ajustes registrados serão revertidos, em
contrapartida à conta de ativo a que se referir, sempre que houver a
necessidade de registrar novo ajuste decorrente da marcação a
mercado.
§ 2o Opcionalmente ao que dispõe o §1o, a pessoa jurídica poderá
efetuar o registro por diferença, para mais ou para menos, de
acordo com a variação apurada, na mesma conta de ajuste.
§ 3o A pessoa jurídica deverá manter controles extracontábeis
suficientes à disposição da Secretaria da Receita Federal contendo,
no mínimo, as seguintes informações para cada título ou valor
mobiliário:
I - valor patrimonial, desdobrado em custo de aquisição, ágio ou
deságio, rendimentos auferidos, ajuste ao valor de mercado e perdas
permanentes;
II - resultado do período, desdobrado em rendimentos auferidos,
ajuste ao valor de mercado e perdas permanentes.
§ 4o A pessoa jurídica deverá manter controles extracontábeis
suficientes à disposição da Secretaria da Receita Federal contendo,
no mínimo, as seguintes informações para cada instrumento
financeiro derivativo:
I - valor patrimonial, desdobrado em custo de aquisição, acrescido
dos rendimentos auferidos e ajuste ao valor de mercado;
II - resultado, desdobrado em rendimentos auferidos e ajuste ao
valor de mercado.
Art. 5o O valor do imposto ou contribuição pago a maior por
eventual reconhecimento de variação positiva a valor de mercado,
no período de 30 de abril a 31 de julho de 2002, poderá ser
compensado pela instituição de acordo com as normas previstas na
legislação vigente.
Parágrafo único. Opcionalmente, a variação positiva de que trata
este artigo poderá:
I - ser acrescida ao custo de aquisição do ativo financeiro, no
período subseqüente ao do seu reconhecimento;
II - ter sua respectiva reversão deduzida até o limite do valor
anteriormente tributado, no caso de posterior desvalorização do
ativo objeto da operação.
Art. 6o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua
publicação.
Negado o pleito pelo DD da DEINF/RJ, os autos foram baixados em diligência
pela DRJ e após parecer conclusivo do condutor do procedimento, foi prolatada decisão de 1o
Piso improvendo a MI e o pleito formulado.
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.001141/2003-82

Quando da resposta à intimação recebida para se manifestar acerca da
diligência, a contribuinte sustentou, além dos pontos que entendeu pertinentes, estar oficiando ao
Banco Central do Brasil para obter documentos que mostrariam os motivos do resultado
negativo que apurou nas citadas operações no mercado de capitais.
Tais documentos (fls. 481/501), como visto antes, mesmo juntados ao processo
tão somente em grau recursal foram aceitos por este Relator, cabendo sua apreciação.
Entretanto, sua leitura mostra estar-se diante de documentos de alta e particular
especificidade envolvendo instituições financeiras, às quais o legislador cuidou de dar
tratamento próprio e pontual na legislação dos tributos federais, tanto na forma de apuração,
como nas bases de cálculo, alíquotas, prazos, etc, inclusive criando, à época, DIPJ voltada
especialmente a elas.
Ou seja, diferentemente das outras pessoas jurídicas “em geral”, as instituições
financeiras possuem caminhos específicos de escrituração e apuração de seus tributos, fato que
se confirma quando a própria instituição (RFB), a quem cabe fiscalizar os contribuintes
brasileiros, “criou” duas Delegacias Especializadas só para acompanhamento deste segmento
econômico, no caso as chamadas DEINF (Delegacias Especiais das Instituições Financeiras),
uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro (que jurisdicionava a recorrente)5.
Desse modo, pela especificidade da legislação e dos documentos originários
do BACEN, certamente muito mais afetos aos auditores que militam na DEINF, é prudente seja
o julgamento convertido em nova diligência, agora para apreciar e analisar especificamente os
mencionados documentos (fls. 481/501), cruzando suas informações com os demais livros e
sistemas de que disponha a instituição, atividade impossível a qualquer Conselheiro, mesmo os
Fazendários, como este Relator, que não têm acesso a sistemas, programas ou poder de
investigação junto aos contribuintes.
Além disso, por óbvio também, os servidores da DEINF estão totalmente
familiarizados com as regras que cercam o segmento financeiro e poderão direcionar o trabalho
da forma mais produtiva e consentânea com as normas vigentes.
Por isso, entendo imprescindível a conversão do julgamento em diligência para
que a DEINF/São Paulo, que atualmente jurisdiciona a recorrente e todas as demais instituições
financeiras do país, tome as seguintes providências:

5 Atualmente, existe apenas a DEINF em São Paulo, por força da Portaria RFB no 1215, de 23/07/2020,
com jurisdição em todo o país:
O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 180 do Decreto no 9.745, de 8 de abril de 2019 e o inciso XV do art. 327 do Regimento
Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no 430, de
9 de outubro de 2017, resolve:
Art. 4o A Delegacia de Instituições Financeiras da Receita Federal do Brasil em São Paulo (Deinf/SPO)
tem jurisdição, em todo o território nacional, sobre as pessoas jurídicas que exercem as atividades
relacionadas no Anexo II desta Portaria.

Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-001.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.001141/2003-82

i)
analise os documentos emitidos pelo BACEN encartados aos autos (fls.
481/501) e verifique se dão suporte às alegações da recorrente;
ii) faça os necessários cruzamentos com os registros existentes nos arquivos
da RFB, e com os demais livros acostados aos autos ou os que a DEINF
intime a recorrente a apresentar;
iii) informe se, da análise de tais documentos e seu cruzamento com os
demais que sejam pertinentes, será alterada a conclusão expendida no
TERMO DE DILIGÊNCIA (fls. 458/462);.
iv) intime a recorrente a apresentar quaisquer livros, registros e documentos
que entenda necessário para a realização da diligência;
v) apure e certifique, conclusivamente, a existência ou não do saldo
negativo de IRPJ pleiteado pela recorrente e, em caso positivo, qual o seu
montante;
vi) concluído o procedimento, elabore relatório circunstanciado, dele
cientificando a recorrente para que, querendo, se manifeste em trinta dias,
exclusivamente sobre o tema tratado na diligência.
Após, com ou sem manifestação da contribuinte, os autos devem voltar ao
CARF para prosseguimento de seu julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital